Tribunal: TJSP
Processo: 2200900-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade da justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - O agravante não juntou documentos suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo - Sequer juntou suas declarações de imposto de renda e comprovantes de suas despesas - Indeferimento mantido - Recurso desprovido.